Tribunal: TJDFT
Processo: 0722739-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722739-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rede Brasil Empreendimentos Farmacêuticos Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora, por considerar não demonstrado que o bloqueio de valores é capaz de inviabilizar a continuidade das atividades da recorrente. Inicialmente, requer a concessão da gratuidade da justiça, aduzindo que se encontra em graves problemas financeiros, motivo por que ajuizou ação de recuperação judicial. Afirma figurar no polo passivo de outras seis (6) demandas em que se busca o pagamento de débitos milionários. Ingressando no mérito recursal, alega que o bloqueio, no valor de R$ 5.658,58 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) é capaz de inviabilizar sua continuidade. Segundo afirma, sua rentabilidade não tem sido suficiente para sua manutenção e, se mantido o bloqueio, não ostentará valor suficiente para pagamento dos salários de seus empregados. Sustenta a impenhorabilidade da verba, seja porque constitui seu faturamento, seja em decorrência de pender de exame o pedido de recuperação judicial. Requer a concessão de “efeito suspensivo” para que o valor bloqueado não seja transferido para a conta judicial. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para tornar insubsistente a constrição impugnada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme o entendimento consolidado pelo enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência econômica. No caso vertente, a parte agravante instruiu, tanto os autos de referência, como também os presentes, com balanços patrimoniais que denotam que a recorrente enfrenta período de provação financeira. Tais documentos, no entanto, não permitem antever que o recolhimento do preparo recursal será preponderante para inviabilizar a continuidade de suas atividades, sendo certo, por outro lado, que os emolumentos e taxas cobrados no âmbito da Justiça do Distrito Federal ostentam valores módicos, não incompatíveis, portanto, com a capacidade financeira da recorrente, que, inclusive, está a se valer de escritório de advocacia particular para sua defesa em juízo. Do seu turno, como já decidiu a egrégia 4a Turma Cível, “a concessão da gratuidade de justiça a sociedade empresária em recuperação judicial depende da comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios” (Acórdão 1216286, 07028522320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça à recorrente para processamento do agravo, determinando, em razão disso, o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator